Tribunal: TJDFT
Processo: 0014387-08.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ADMISSÃO IRDR. ANÁLISE PREJUDICADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. STJ. TEMA 1118. LEI ESTADUAL OU DISTRITAL ESPECÍFICA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. EQUIDADE.
1. A análise da preliminar de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitada pelo Distrito Federal e pelo DETRAN/DF está prejudicada, pois esta Relatoria suscitou IRDR sobre o tema (IRDR 19), o qual foi instaurado pela Câmara de Uniformização desta Corte
2. A ausência de requerimento expresso de apreciação do agravo retido pelo Tribunal (CPC/1973, art. 523, § 1o, vigente à época) enseja o seu não conhecimento.
3. O STJ, ao julgar os REsps 1.881.788/SP; 1.937.040/RJ e 1.953.201/SP sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente” (REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022).
4. O repetitivo concluiu que: “o art. 134 do CTB não contém disciplina normativa apta a legitimar a atribuição de solidariedade tributária pelo pagamento do IPVA ao alienante omisso; porém, observados os parâmetros constitucionais e as balizas dispostas no CTN, os Estados-membros e o Distrito Federal poderão imputar-lhe tal obrigação, desde que explicitamente prevista em lei local específica.”
5. A Lei Distrital no 7.431/85 dispõe que são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA, o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula (Lei Distrital no 7.431/85, art. 1o, § 8o, III).
6. Como há previsão na legislação distrital, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária pelo pagamento dos débitos, abrangendo as multas, taxas e impostos do veículo a partir da data de sua alienação.
7. Nas ações com conteúdo declaratório, como nas obrigações de fazer, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa.
8. Preliminar rejeitada. Agravo Retido não conhecido. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos.